Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701241-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: J B VAZ CONFECCOES LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 151, II, do CTN, o depósito integral do montante devido pelo contribuinte relativo ao crédito tributário é direito subjetivo e independe de autorização judicial, pois possui a finalidade de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora enquanto se discute na esfera judicial a exigibilidade dos valores. Na hipótese, a petição de ID 37667846 juntada pelo Distrito Federal, ora alega que a parte efetuou depósito parcial, ora alega que houve o depósito integral do crédito tributário. Desse modo, intime-se o Distrito Federal para que indique, por meio da juntada de documento pertinente, o montante integral devido pelo apelado, a título de ICMS/DIFAL. Prazo: 15 dias. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora